Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706318-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE PAIVA NOGUEIRA D E S P A C H O Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que a despeito da alegação do recorrente de que há decisão na origem lhe conferindo gratuidade de justiça, referido decisum não fora identificado, sendo certo que a r. decisão recorrida nada trata a esse respeito. Denota-se, ainda, que inexiste pedido de gratuidade de justiça aforado nesta instância recursal, restando tão somente a afirmação do recorrente de que é beneficiário da gratuidade de justiça na instância de origem, o que, como dito, ainda não foi possível ser conferido. Insta salientar que eventual gratuidade de justiça pode ser analisada em qualquer grau de jurisdição, todavia, depende de pedido expresso e da correspondente comprovação de hipossuficiência, o que inexiste nos autos. Não se pode olvidar que o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não-conhecimento do recurso (art. 1.007, do CPC). Nesta ordem de ideias, e em prestígio da primazia da decisão de mérito, caso o agravante não seja capaz de apontar objetivamente qual a decisão de primeiro grau que lhe tenha conferido a gratuidade de justiça como alegado nas razões, desde logo faculto-lhe recolher o respectivo preparo recursal, em dobro, como forma de sanar eventual irregularidade que pode conduzir ao não conhecimento do recurso. Fixo prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator